Tribunal: TJSP
Processo: 3002006-02.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência contra r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada, reconhecendo a não incidência de juros nos termos da Súmula Vinculante no 17, determinando, contudo, o afastamento da aplicação da Lei 11.960/09 quanto à aplicação da correção monetária. Decisão que determinou tão somente a vinda de novos cálculos, nos novos moldes

Ementa:
Agravo de instrumento – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência contra r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada, reconhecendo a não incidência de juros nos termos da Súmula Vinculante no 17, determinando, contudo, o afastamento da aplicação da Lei 11.960/09 quanto à aplicação da correção monetária. Decisão que determinou tão somente a vinda de novos cálculos, nos novos moldes assentados.

Insistência do agravante na assertiva de que o débito está quitado, considerando o pagamento já realizado – Descabimento da pretensão. Decisão do MM juízo "a quo" que se mostra escorreita, sendo de rigor a apresentação dos novos cálculos e continuidade da execução.

Atualização monetária com base no IPCA-E, afastando a aplicação da Lei no 11.960/2009. POSSIBILIDADE – Aplicação do quanto decidido pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) - Matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se configure reformatio in pejus. Precedentes do C. STJ neste sentido - R. decisão agravada mantida.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO desprovido, com observação.